Tribunal: STF
Processo: RE 1506263
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÃO: TEMAS 919 E 1.235 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DESCABIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. Taxa de Fiscalização de Funcionamento de Estabelecimento. Estação Rádio-Base. Município de Bertioga. Sentença de procedência para declarar a nulidade dos títulos executivos extrajudiciais que embasam a execução, reconhecendo sua incerteza, iliquidez e inexigibilidade, diante da ilegalidade do lançamento tributário da Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento. Irresignação da parte embargada. Cabimento. A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa. Julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 919, pelo C. STF, no RE nº 776.594/SP. Modulação, no entanto, dos efeitos da decisão para a data de publicação da ata de julgamento do mérito, ressalvadas as ações ajuizadas até a aludida data. Execução fiscal ajuizada cerca de 02 anos antes da data indicada pelo C. STF (16 de dezembro de 2020). Embargos à execução julgados improcedentes. Ônus de sucumbência carreados à parte embargante. Recurso provido” (e-doc. 18).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 23). 



    3. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 21 e o inc. IV do art. 22 da Constituição da República.



    Assevera que “o v. acórdão recorrido ofendeu os arts. 21, XI, e 22, IV, da Constituição e contrariou a jurisprudência pacífica do e. Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, que reconhece que ‘a disciplina das telecomunicações com os seus aspectos técnicos e reflexos sobre a saúde humana e o meio ambiente é matéria outorgada ao desempenho normativo da União, nos termos do inc. XI do art. 21 e do inc. IV do art. 22 da Constituição da República. Não se trata de matéria de interesse predominantemente local ou concernente aos lindes do planejamento urbano’” (fl. 4, e-doc. 20).



    Argumenta que “a presente controvérsia tem origem de execução fiscal proposta por suposto não recolhimento de taxa de fiscalização e funcionamento referente à Estação Rádio Base (ERB), com fundamento em lei municipal” (fl. 6, e-doc. 20).



    Enfatiza que “a jurisprudência pacífica do e. Supremo Tribunal Federal considere manifestamente inconstitucional a cobrança pelos municípios de tais taxas de fiscalização dos serviços de telecomunicações, por ofensa à competência privativa da União para legislar, explorar e tributar os serviços de telecomunicação prevista nos arts. 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal, nos exatos termos do Tema 919/STF, transcrito na epígrafe deste capítulo, o v. acórdão recorrido acabou por permitir a cobrança de referida taxa” (fl. 6, e-doc. 20).



    Sustenta que “a modulação de efeitos no referido RE 776.5940/SP diz respeito exclusivamente à Lei nº 2.344/06 do Município de Estrela d’Oeste. 19. Conforme destacado pelo Ministro André Mendonça na decisão acima transcrita, a edição das normas municipais que estabelecem taxas de fiscalização de Estações de Rádio Base (ERBs) sempre esteve em total desacordo com a Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 20).



    Pede o “integral provimento ao presente recurso extraordinário, a fim de reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança de taxa de fiscalização e funcionamento referente à Estação Rádio Base (ERB), com fundamento em lei municipal de Bertioga” (fl. 12, e-doc. 20).



    4. O recurso extraordinário foi admitido na origem pelos seguintes fundamentos: 



    “De início, deixo de enviar os autos à Turma Julgadora para realização do juízo de retratação, conforme o art. 1030, inc. II, do Código de Processo Civil, pois verifico que o acórdão recorrido, assim, se manifestou com relação à aplicabilidade da Tese e Modulação fixadas no julgamento do RE nº 766594, Tema 919 do STF (fls. 488- 489): (...). Dessa forma, considerando que o ven. Acórdão está em dissonância com o julgamento definitivo do mérito do RE nº 776.594, que versa sobre a competência de instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados, o recurso merece trânsito. A matéria controvertida foi exposta na petição de interposição e devidamente examinada pelo acórdão recorrido, estando, portanto, atendido o requisito do prequestionamento. Há menção ao dispositivo constitucional tido como violado e não se vislumbra a incidência dos demais vetos regimentais e sumulares” (e-doc. 27).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica assiste à recorrente.



    6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.110/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou ser “inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União” (DJe 10.6.2020). 



    7. Este Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inconstitucionalidade de lei local na qual se trate de instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre serviços de telecomunicações. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERB. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL QUE VERSA SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - em especial, no julgamento da ADI 3.110 -, firmou o entendimento de ser inconstitucional lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.316.382-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.5.2021). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL N. 8.896/2002, QUE REGULAMENTA A INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIOBASE DE TELEFONIA. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.110. VERBA HONORÁRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 85, § 11. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.110, ministro Edson Fachin, concluiu pela inconstitucionalidade de lei local que, sob a escusa de proteger a saúde da população, disciplina a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invasão de competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 2. Decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade é de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais (CPC, art. 927, I). 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (RE n. 578.287-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.3.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Art. 22, inciso IV, da Constituição Federal. 4. Lei municipal que regulamentou a instalação de antenas transmissoras. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.095.733-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.1.2021).



    8. No Recurso Extraordinário n. 776.594, Tema 919 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. Esta a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido” (Plenário, DJe 9.2.2023).



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.370.232/SP, Tema 1.235 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de que o Município não tem competência para regulamentar a atividade de instalação de estações de rádio-base, não se incluindo no rol de suas competências instituir e cobrar taxa sobre essa atividade a título de exercício regular do poder de polícia. Tem-se na tese firmada naquele paradigma: “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”. Confira-se também a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe 13.9.2022).



    10. Na espécie vertente, o Tribunal de origem, embora reconhecesse a pertinência do Tema 919 da repercussão geral, aplicou indevidamente a modulação de seus efeitos, para afastar a inconstitucionalidade da cobraça da taxa. 



    A modulação de efeitos realizada no julgamento do Tema 919 da repercussão geral não se aplica à espécie, pois a modulação aplica-se exclusivamente à declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 2.344/2006 do Município de Estrela D’Oeste/SP. Não alcança, portanto, outras leis municipais que tratam de matéria similar. 



    11. Em processos análogos ao presente, este Supremo Tribunal Federal assentou a inconstitucionalidade da cobrança de taxa municipal sobre atividade de instalação e fiscalização de estações de rádio-base, por configurar ofensa à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, como disposto no inc. IV do art. 22 da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE – ERB. LEI LOCAL. REGULAMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO. ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVASÃO DE COMPETÊNCIA CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA DA TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PELO MUNICÍPIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – É ilegítima a cobrança da Taxa de Licença para Fiscalização e Funcionamento de Estação Rádio Base pelos Municípios por configurar invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, da Constituição da República). II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. III – Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.468.841 AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.4.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE – ERB. LEI LOCAL. REGULAMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO. ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVASÃO DE COMPETÊNCIA CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA DA TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PELO MUNICÍPIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. I - É ilegítima a cobrança da Taxa de Licença para Fiscalização e Funcionamento de Estação Rádio Base pelos Municípios por configurar invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, da Constituição da República). II – Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado, bem como a decisão agravada e dar provimento ao recurso extraordinário” (RE 1.478.158 AgR-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE – ERB. LEI LOCAL. REGULAMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO. ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVASÃO DE COMPETÊNCIA CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA DA TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PELO MUNICÍPIO. AGRAVO IMPROVIDO. I – É ilegítima a cobrança da Taxa de Licença para Fiscalização e Funcionamento de Estação Rádio Base pelos Municípios por configurar invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, da Constituição da República). II – Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.497.161-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.8.2024).



    Na mesma linha são, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.457.371, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 22.11.2023, no Recurso Extraordinário n. 1.453.123, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 20.2.2024, e no Recurso Extraordinário n. 1.476.134, de minha relatoria, DJe 2.4.2024.



    12. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e julgar procedentes os pedidos iniciais, em observância aos Temas 919 e 1.235 da repercussão geral, invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora